Tribunal: TJSP
Processo: 2180254-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Contratação de plano de saúde por pessoa idosa. Recusa manifestada pela operadora. Inadmissibilidade. Violação do Estatuto do Idoso e da Lei no 9.656/98, cujo art. 14 veda a recusa de contratação fundada na idade do consumidor, ou na condição de pessoa portadora de deficiência. Violação, ainda, do CDC, que considera prática abusiva a

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Contratação de plano de saúde por pessoa idosa. Recusa manifestada pela operadora. Inadmissibilidade. Violação do Estatuto do Idoso e da Lei no 9.656/98, cujo art. 14 veda a recusa de contratação fundada na idade do consumidor, ou na condição de pessoa portadora de deficiência. Violação, ainda, do CDC, que considera prática abusiva a negativa de contratação de produtos ou serviços manifestada pelo fornecedor. Periculum in mora decorrente da necessidade dos serviços por um dos beneficiários, pessoa idosa em frágil condição de saúde. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.